Tribunal: STF
Processo: RE 112270
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO -
EM VIRTUDE DE PORTARIA QUE, ANTES DO CONCURSO, ALTEROU OUTRA
ANTERIOR ELIMINANDO AS PROVAS ORAIS - SOBRE O CRITÉRIO A SER
OBSERVADO PARA AS NOTAS MINIMAS DE APROVAÇÃO, NA FASE DAS PROVAS
ESCRITAS.
- NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 460 DO
C.P.C., NEM DE CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1, E 153
PARAGRAFO-21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
RELATIVA A OFENSA AO ARTIGO 10 DA LEI 1533/51.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.